Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Sustenta a embargante que o acórdão está em contradição com os elementos dos autos e restou omisso. Argumenta que a autora é pessoa idosa e com pouca instrução, não possuindo condições ideais para avaliar as fraudes perpetradas por terceiros. Alega que a assinatura digital aposta no contrato de empréstimo não possui qualquer validade técnica porquanto efetivada unilateralmente pela instituição bancária ré, e que o endereço em que teria sido realizada a contratação não é o da autora. Entende contraditório aceitar a prova da biometria facial sem atentar para as circunstâncias fáticas e posição de vulnerabilidade da embargante. Acrescenta que a foto não tem o condão de gerar segurança a esse tipo de contratação, especialmente quando o local de endereço da suposta assinatura eletrônica diverge da residência da autora.
3. A obscuridade e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque, conforme consignado no acórdão a parte requerida se desincumbiu a contento de seu ônus probatório ao carrear prova documental da contratação digital do empréstimo (cédula de crédito bancário, ID 55853644 e ID 55853645; documentos pessoais da autora, ID Num. 55853647; "selfies" tiradas na celebração do contrato, ID 55853648; transferência eletrônica (TED) da quantia a ela disponibilizada, onde constam corretamente seus dados tais como número de RG, CPF, etc.., ID 55853649). Destaco que a autora, por sua vez, não desconstituiu a prova produzida pela instituição bancária de que os valores correspondentes ao empréstimo foram creditados em seu benefício em conta bancária de sua titularidade. Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.